Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019786-67.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PARAGOMINAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 81.870.537/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA
DE CITAÇÃO POR EDITAL
.
NULIDADE DO ATO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação
e
manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital
nos autos de execução fiscal. O agravante sustenta a regularidade da citação editalícia, alegando frustração das tentativas de citação por meios convencionais. A Defensoria Pública, como curadora especial da parte agravada, defende o desprovimento do agravo, sob o argumento de ausência de comprovação da tentativa de citação por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida diante da alegação de ausência de citação por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, não há comprovação de que o mandado de citação tenha sido devidamente cumprido ou devolvido pelo Oficial de Justiça, o que impede a caracterização do esgotamento das diligências exigidas para a citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp no 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, mas exige, ao menos, a demonstração da tentativa por Oficial de Justiça, o que não ocorreu no caso.

7. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado do STJ, inexistindo elementos novos no agravo interno capazes de modificar seu teor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 256, § 3o, 280 e 1.021; Lei no 6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 414; STJ, AgInt no R
Esp 1860631/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.06.2020; STJ, REsp no 1.103.050/BA, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010; TJMT,
N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025;
TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024; TJMT,
N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível, nos embargos à ex
ecução fiscal n. 1019786-67.2024.8.11.0041, que tramita na
Vara Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de
Cuiabá
, e que acolheu o pedido formulado, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes
.

A decisão monocrática
proferida pela então Des. Rel. Maria Aparecida Ribeiro
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital.

A relatora destacou que a citação por edital é medida excepcional e somente admissível após o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

No caso, embora tenha sido expedido mandado de citação por oficial de justiça, não houve comprovação de sua execução ou devolução nos autos.

Assim, considerou prematura a citação editalícia, razão pela qual declarou nulos os atos processuais subsequentes, nos termos da Súmula 414 do STJ e dos arts. 239 e 280 do CPC (Id 276493387).

Em suas razões recursais
, o agravante postula a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado, sustentando a regularidade da citação por edital nos autos da execução fiscal, após tentativas frustradas de citação por meios convencionais.

Alega que o apelado foi notificado via edital, nos moldes legais, e que o procedimento adotado observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta não haver exigência legal de esgotamento de todas as vias extrajudiciais para a localização do executado, bastando a demonstração da tentativa frustrada de localização. (Id 285858865).

Em sede de contrarrazões
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da parte agravada, manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta que não houve comprovação da efetiva tentativa de citação por oficial de justiça, o que invalida a posterior citação por edital, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela aplicação da Súmula 414 (Id 295893390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)”
.

O cerne da pretensão recursal está na reforma da decisão monocrática que
negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que reconheceu
a nulidade da citação por edital
nos embargos à execução fiscal.

Apesar dos argumentos recursais da agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8o da Lei no 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

“Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
.”.
(AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Verifica-se que na hipótese dos autos,
não houve devolução do mandado de citação por Oficial de Justiça, o que presume a inexistência da diligência
, tornando indevida a citação por edital. A sentença de primeiro grau foi clara ao afirmar que, para a validade da citação editalícia, é indispensável a demonstração da tentativa frustrada de citação pessoal por oficial de justiça, o que não se verificou no caso concreto.

No mesmo sentido, a decisão monocrática recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de esgotamento das formas de citação pessoal, ressaltando a
nulidade do edital de citação expedido nos autos da execução fiscal
, nos termos do art. 256, §3o, do CPC, bem como da jurisprudência do STJ.

Assim entende este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, restou comprovado que foram realizadas três diligências infrutíferas para citação pessoal (AR e oficial de justiça), o que legitima o uso da citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp no 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.”

(N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025) (destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO CITATÓRIO INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça
." (N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2025) (destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”. (N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a citação por edital no âmbito da execução fiscal
somente quando efetuada a tentativa de citação por oficial de justiça
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão recorrida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025